Tribunal: TJDFT
Processo: 0700076-42.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-11-30
Data de publicação: 2022-12-19

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. VOTO MINORITÁRIO. DESCLASSIFICAÇÃO DE TRÁFICO PARA USO. INVIABILIDADE. CONJUNTO PROBATÓRIO COESO E HARMÔNICO. PREVALÊNCIA DO VOTO MAJORITÁRIO.
1. O depoimento de testemunha policial tem valor probatório suficiente para ensejar uma condenação, uma vez que sua palavra é portadora de fé pública e presunção relativa de veracidade, notadamente quando corroborada com os elementos probatórios constantes dos autos, sendo viável a prevalência do voto majoritário.
2. Inviável a desclassificação do crime de tráfico de entorpecentes para o delito de porte de droga para consumo pessoal, uma vez que as provas carreadas aos autos, demonstram a alienação da droga.
3. Embargos Infringentes rejeitados.